Tribunal: TJDFT
Processo: 0751361-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751361-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CARLOS JOSE CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação ajuizada em face do DETRAN/DF. A agravante aduz, em síntese, que atua no ramo de comércio e prestação de serviços de veículos automotores em geral, e que adquiriu o veículo 0 km, modelo Frontier, Chassi 8ANBD33B6NL138219, para fins de revenda, ainda não emplacado, no exercício de suas atividades de concessionária autorizada da marca NISSAN do Brasil, isso em 13/01/2022. Ocorre que recentemente, em consulta periódica dos seus veículos em estoque, identificou a incidência de emplacamento no Distrito Federal em automóvel com dados idênticos ao adquirido, em nome de terceiro, que desconhece. Defende que o emplacamento indicado gerou a vinculação do chassi do veículo objeto da ação, de propriedade da autora, para terceiro alheio à Empresa, fato que, por óbvio, obsta a atividade de revenda do bem. Postula o recebimento do aditamento à inicial formulado no processo principal, em alusão aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade dos atos processuais, tendo em vista que o ajuizamento da ação foi motivado pela inércia do primeiro agravado, devendo este ser obrigado à proceder com novo pré cadastro perante a BIN, nos termos do item 22.5.12. da Portaria 203/1999 do DENATRAN. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e o recebimento do aditamento à inicial, para determinar o registro do veículo emplacado indevidamente com a marcação “DB”, liberando-se o registro do bem verdadeiro. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). DO ADITAMENTO DA INICIAL A agravante alega a necessidade de recebimento do aditamento à inicial formulado no processo principal (ID 210737718 dos autos de origem), tendo em vista que, de acordo com as disposições constantes na Portaria 203/1999 – DENATRAN, cabe somente ao órgão de trânsito distrital a adoção dos procedimentos de identificação do veículo erroneamente gravado, para consequente liberação do bem em posse da agravante. A teor do disposto no art. 329 do Código de Processo Civil, o autor, até a citação, poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Após a citação, o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir poderá ocorrer até o saneamento do processo, mas somente com o consentimento do réu, assegurado o contraditório. Confira-se: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” Da análise dos autos, verifica-se que o pedido formulado pela agravante, postulando o aditamento da inicial, foi impugnado pelos réus/agravados (ID 206953729 e ID 216532229), ocasião em que foi informado que a alteração da causa de pedir nos moldes requestados pela parte constituem demanda nova, por apresentar alteração da causa de pedir e do pedido. Nesse sentido, o pedido foi devidamente analisado pelo magistrado e indeferido (ID 216760902). Deveras, diante da ausência de concordância dos réus quanto ao aditamento da inicial, não se mostra cabível a inclusão do pedido relativo à identificação do chassi indevido (Chassi DB), especialmente considerando que a ampliação do pedido prejudica os interesses da parte contrária. Ademais, o mérito do presente agravo relaciona-se a pedido formulado no referido aditamento (indeferido), qual seja, "(...) para determinar o registro do veículo emplacado indevidamente como um 'DB', liberando-se o registro do veículo verdadeiro e a possibilidade de revendê-lo (...)", pedido que deve ser formulado e processado no juízo de origem e não na via estreita do agravo de instrumento e em supressão de instância. DO MÉRITO Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Consoante anotado anteriormente, o deferimento da medida pleiteada para determinar que a parte agravada providencie a baixa no emplacamento realizada no veículo novo implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. Outrossim, não se verifica, nesse momento processual, perigo de dano ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator